Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-33.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela Acusação e Defesa visando alteração da sentença condenatória do crime de roubo.
II. Questões em discussão
2. (i) análise da conduta do réu e da possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa; (ii) avaliar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) o cabimento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A teoria da amotio, adotada pelos Tribunais Superiores, estabelece que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve espaço de tempo, não sendo necessária posse mansa e pacífica.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas dos ofendidos e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados às vítimas do crime de roubo, sendo cabível a indenização no caso em comento.
5. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente.
IV. Dispositivo
6. Recurso do réu não provido. Recurso do MP parcialmente provido.